Tribunal: TJSP
Processo: 1036086-83.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus.
PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Requerido que, em contrarrazões, pretende o não conhecimento do recurso, por entender que as razões

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus.
PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Requerido que, em contrarrazões, pretende o não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão primeva. Descabimento. Apelo em questão que preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Matéria rejeitada.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensal. Aplicação da taxa média de mercado que se impõe. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJSP.

Sentença reformada. Afastada a preliminar, recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente o pleito exordial, o que ora se faz para determinar o recálculo do valor das parcelas já pagas – eis que o contrato perdurou entre 05/09/2016 e 05/08/2017 – , restituindo-se à autora, de forma simples, o montante pago em excesso, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando-se a taxa de juros média mensal prevista pelo Conselho Monetário Nacional para o período, em relação ao pacto firmado entre as partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036086-83.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LEILA
LUZIA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036086-83.2019.8.26.0196 - Voto no 10150
2
Apelação no: 1036086-83.2019.8.26.0196
Apelante: LEILA LUZIA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO AGIBANK S/A
Autos em primeiro grau no: 1036086-83.2019.8.26.0196
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Humberto Rocha
3a Vara Cível Fórum da Comarca de Franca
VOTO no 10150
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial
improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a
ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus.
PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Requerido que, em
contrarrazões, pretende o não conhecimento do recurso, por
entender que as razões apresentadas não questionam a
decisão primeva. Descabimento. Apelo em questão que
preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil. Matéria rejeitada.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos
autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensal.
Aplicação da taxa média de mercado que se impõe.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste
Egrégio TJSP.
Sentença reformada. Afastada a preliminar, recurso
provido em parte para julgar parcialmente procedente o
pleito exordial, o que ora se faz para determinar o recálculo
do valor das parcelas já pagas eis que o contrato perdurou
entre 05/09/2016 e 05/08/2017 , restituindo-se à autora, de
forma simples, o montante pago em excesso, tudo a ser
apurado em sede de liquidação de sentença, observando-se a
taxa de juros média mensal prevista pelo Conselho
Monetário Nacional para o período, em relação ao pacto
firmado entre as partes.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 101/109), proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Humberto Rocha, acrescenta-se que o pedido inicial foi
julgado improcedente, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Na mesma oportunidade, assim se decidiu: “No caso vertente, em
se tratando de sentença declaratória negativa, porque de improcedência do pedido,
os honorários advocatícios devem ser fixados consoante dispõe o art. 85, par. 8o, do
NCPC, considerando as regras previstas nos incisos I a IV do parágrafo 2o, do
mesmo dispositivo legal. E, analisando tais critérios fixo os honorários em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036086-83.2019.8.26.0196 - Voto no 10150
3
1.000,00 (mil reais), entendendo que tal 'quantum' está condignamente remunerando
o patrono da parte requerida, sem sobrecarregar sobremaneira a parte sucumbente,
cuja execução permanecerá suspensa até que permaneça o estado de
hipossuficiência da parte sucumbente, eis que recebeu o beneplácito da gratuidade
da justiça, consoante dispõe o artigo 98, parágrafo 3o, da Lei n. 13.105/15 (Novo
Código de Processo Civil)”.
Irresignada, a requerente apelou alegando ser cabível a
reforma da decisão primeva, com vistas à substituição da taxa mensal de juros
remuneratórios para 8,1% ao mês e à inversão dos ônus sucumbenciais (fls.
120/123).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido requer, em sede
de preliminar, o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo seu
improvimento (fls. 138/148).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Trata-se, na hipótese, de ação de revisão contratual
cumulada com restituição de valores e condenatória a reparação pecuniária proposta
pela autora, já nominada, em face do Banco Agibank S/A.
Assevera a demandante, em síntese, que são abusivos
os juros cobrados no contrato celebrado com referida instituição financeira.
Diante de tal situação, houve por bem ajuizar a
competente ação como forma de perseguir os direitos que entende terem sido
violados.
Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 15/23).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036086-83.2019.8.26.0196 - Voto no 10150
4
Em sede contrarrazões, o demandado roga pelo não
conhecimento do recurso, haja vista que, em linhas gerais “(...) Conforme disposição
legal dialeticidade recursal é o requisito de admissibilidade que impõe a apelante a
impugnação específica dos fundamentos de fato e de direito da decisão judicial
impugnada. Impede-se assim um recurso 'genérico', em que a parte pede uma nova
decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa
nova decisão. Compulsando os autos do Recurso de Apelação interposto, nota-se a
ausência do referido pressuposto admissibilidade, uma vez que é mera compilação
do teor da petição inicial apresentada pela apelante (...)” (fls. 140).
Sem razão o requerido, todavia.
A simples leitura das razões do recurso interposto pela
autora repele, de sobejo, a pretensão da parte ex adversa, pois nele estão devidamente
delineados os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da
sentença.
Preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, de rigor, portanto, a rejeição desta matéria prejudicial.
Passemos à análise do mérito.
É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
estão abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura
do artigo 3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Não se discute, in casu, a efetiva existência de relação
jurídica entre as partes, consistente no contrato de empréstimo pessoal colacionado
aos autos (fls. 15/18).
Em que pese a adesão voluntária e espontânea da
apelante às cláusulas contratuais e, consequentemente, aos índices incidentes sobre a
dívida, esta não pode ser autorizada, no caso vertente, porque as taxas de juros
aplicadas na avença são evidentemente excessivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036086-83.2019.8.26.0196 - Voto no 10150
5
A autonomia da vontade encontra limitação no
princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Consoante o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média
se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
A
SER
OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa
no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
-
Consignada,
no
acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos

do

entendimento
consolidado
neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de
juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.”
(REsp no 1.112.879-PR, registro no 2009/0015831-8, 2a
Seção, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em
12.5.2010, DJe de 19.5.2010) (grifos não originais)
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036086-83.2019.8.26.0196 - Voto no 10150
6
“Apelação. Revisional de contrato bancário cumulada
com repetição de indébito. Contrato de empréstimo
pessoal pré-fixado consignado em conta corrente.
Sentença
de
procedência
mantida.
Juros
remuneratórios convencionados de forma abusiva (
22% ao mês e 987,22% ao ano). Revisão das cláusulas
respectivas para redução às taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN, para afastar a onerosidade
excessiva
prejudicial
ao
autor
devedor,
com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor.
Mantido índice adotado pelo juízo a quo: "Taxa média
de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado total".
Precedentes. Honorários majorados na fase recursal.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação Cível
1000533-60.2019.8.26.0103; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 14/11/2019)
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E
DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial
procedência. Insurgência de parte a parte. Contrato de
empréstimo pessoal. Relação de consumo. Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Juros
remuneratórios. Taxa que se revela abusiva (22,00%
a.m.) frente à média praticada pelo mercado. Afetação
do
equilíbrio
contratual.
Inadmissibilidade.
Desvantagem exagerada ao consumidor. Declaração
de abusividade. Exegese do art. 51, IV, do CDC.
Aplicação da taxa média de mercado em liquidação.
Revisão determinada, com repetição de valores, de
forma simples e atualizada, compensando-se, se o caso,
com o saldo devedor que deverá ser recalculado, com o
apontamento da correta prestação a ser adimplida.
Dano moral. Inexistência. Juros contratuais pactuados
entre as partes que eram legítimos até o pronunciamento judicial que reconheceu sua
abusividade. Inexistência do dever de indenizar.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
DA RÉ PACIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO
O
DO
AUTOR.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016105-26.2018.8.26.0577; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
“Código de Defesa do Consumidor
Instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036086-83.2019.8.26.0196 - Voto no 10150
7
bancária Ré sujeito às regras do CDC, não porque
ela seja fornecedora de um produto, mas porque presta
um serviço consumido pelo cliente, que é o seu
consumidor final Entendimento que acabou por ser
cristalizado pelo STJ, mediante a edição da Súmula
297. Contratos bancários Juros remuneratórios
Instituições financeiras que podem cobrar juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos
limites do Decreto 22.626/33
Juros que, todavia,
devem ser informados, previamente, ao consumidor
Caso não tenha ocorrido informação antecipada da
respectiva taxa, os juros remuneratórios devem
corresponder à taxa média de mercado nas operações
da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição
financeira for mais proveitosa para o cliente Súmula
530
do
STJ.
Contratos
bancários

Juros
remuneratórios Caso apurado abuso na aplicação
dos juros remuneratórios, viável a sua adequação para
a taxa média de mercado - Precedente do STJ em sede
de recurso repetitivo - Prevista, nos dois contratos de
empréstimo pessoal, taxa de juros de 22,00% ao mês e
987,22% ao ano - Taxa que se mostra excessivamente
onerosa ao consumidor, em desacordo com o art. 51, §
1o, III, do CDC - Juros que devem corresponder à taxa
média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Banco Central do Brasil
Determinada a
aplicação aos aludidos contratos de empréstimo
pessoal não consignado das taxas de 7,08% e 7,03% ao
mês - Sentença reformada nesse ponto. Contratos
bancários - Capitalização dos juros - Adotado o atual
posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos
Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano
nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000,
data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada Suficiência, para tanto, da
previsão no título da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada -
Súmulas 539 e 541 do STJ. Contratos bancários
Capitalização dos juros
Empréstimo pessoal

Instrumentos firmados posteriormente a 31.3.2000, isto
é, em 8.9.2017 e 3.11.2017 Estabelecidas taxas de
juros anuais de 987,22%, superiores a doze vezes as
taxas de juros mensais de 22,00%, há de se reputar
como prevista a periodicidade da capitalização, ou
seja,
mensal

Ré que pode cobrar juros remuneratórios, capitalizados mensalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036086-83.2019.8.26.0196 - Voto no 10150
8
correspondentes à taxa média de mercado nas
operações da espécie, tornada pública pelo Banco
Central do Brasil. Contratos bancários Dano moral
Cobrança abusiva de encargos que, por si só, não gera
dano moral - Autora que não demonstrou os
transtornos que teriam sido causados pela ré com a
taxa de juros remuneratórios ajustada Fato de os
juros remuneratórios terem sido pactuados acima da
taxa média de mercado que representou dissabor ou
aborrecimento não passível de indenização em verba
de dano moral - Sentença mantida nesse ponto Ação
revisional parcialmente procedente - Apelo da autora
provido
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002164-39.2018.8.26.0664; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)
Deverá a instituição financeira, portanto, observar a
taxa de juros média mensal prevista pelo Conselho Monetário Nacional para o
período, em relação ao pacto entabulado entre os litigantes.
Destarte, comporta reforma a decisão objurgada,
ressaltando-se a necessidade inarredável, que haverá, de recálculo do valor das
parcelas já pagas eis que o contrato perdurou entre 05/09/2016 e 05/08/2017 ,
restituindo-se à autora, de forma simples, o montante pago em excesso, tudo a ser
apurado em sede de liquidação de sentença.
Quanto aos danos extrapatrimoniais, noto, porquanto
relevante, que as razões recursais não rebatem a improcedência de tal pedido, de
modo que, neste ponto, deve a decisão de piso ser preservada (tantum devolutum
quantum appellatum).
Em razão do decaimento mínimo do banco réu na
totalidade da demanda, fica preservada a disciplina da sucumbência tal qual
estipulada no julgado vergastado, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Ritos, descabida a pretensão autoral de inversão dos ônus sucumbenciais.
Por derradeiro, fica desde já consignado que a oposição
de embargos de declaração com o intuito de rediscussão do julgado poderá ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Estatuto Processual Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036086-83.2019.8.26.0196 - Voto no 10150
9
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO para, julgando parcialmente procedente o pleito exordial,
determinar o recálculo do valor das parcelas já pagas eis que o contrato perdurou
entre 05/09/2016 e 05/08/2017 , restituindo-se à autora, de forma simples, o
montante pago em excesso, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
observando-se a taxa de juros média mensal prevista pelo Conselho Monetário
Nacional para o período, em relação ao pacto firmado entre as partes.
MARCOS GOZZO
RELATOR